Tribunal: TJSP
Processo: 1018697-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de procedência. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente, incluindo-se aqui a

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Declaratória de inexigibilidade de débito prescrito cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de procedência. Prescrição é a pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia. Impossibilidade de sua exigência seja judicialmente, seja extrajudicialmente, incluindo-se aqui a inscrição em plataformas para renegociação de dívidas ("Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo"). Precedentes. Danos morais. Inocorrência. Ausência de ofensa a direitos de personalidade a justificar indenização por danos extrapatrimoniais. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.